Tribunal: STF
Processo: ARE 1601979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL 04/2014. PREÇO DE REFERÊNCIA NÃO VINCULATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. VALORES PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito, movida em face de concessionária de energia elétrica. A apelante firmou com a apelada um contrato de compartilhamento de pontos de fixação em postes, contestando o valor pactuado de R$ 7,13 por ponto, sob alegação de abusividade e discrepância em relação ao valor de referência de R$ 3,19, estabelecido pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 04/2014. Pleiteou a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 04/2014, que estabelece um valor de referência de R$ 3,19 para o compartilhamento de postes, tem caráter vinculativo ou apenas indicativo; e (ii) determinar se o valor pactuado de R$ 7,13 por ponto de fixação apresenta-se como abusivo, justificando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 04/2014 estabelece que o valor de R$ 3,19 por ponto de fixação é meramente indicativo, não vinculativo, sendo aplicável apenas em casos onde a via negocial entre as partes tenha sido esgotada. No presente caso, o contrato foi celebrado voluntariamente e sem qualquer impugnação prévia ao valor pactuado.
4. O princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 421 do Código Civil, assegura às partes a liberdade de estipular as condições contratuais, desde que não haja vício ou ilegalidade. No contrato firmado entre as partes, o valor de R$ 7,13 por ponto de fixação não foi demonstrado como desproporcional ou abusivo, considerando que a própria correção monetária do valor de referência elevaria o montante para R$ 4,16, o que não configuraria uma diferença significativa.
5. Não foram apresentados elementos concretos que comprovassem qualquer abuso econômico ou tratamento desigual pela concessionária, nem que o contrato trouxesse onerosidade excessiva à apelante. A livre concorrência e a prática de mercado também foram observadas, conforme o artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a liberdade das partes em pactuar os termos contratuais em casos como o presente, onde o valor de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 04/2014 não impõe vinculação obrigatória (Apelação Cível, 0032856-82.2022.8.27.2729, Rel. ANGELA ISSA HAONAT, julgado em 13/03/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 04/2014 estabelece um valor de referência para o compartilhamento de postes que não tem caráter vinculativo, sendo utilizado apenas em caso de falha na via negocial entre as partes.
2. O princípio da autonomia da vontade permite que as partes estipulem livremente os valores contratuais, desde que não se verifique vício, abuso ou onerosidade excessiva.
3. O valor pactuado entre as partes, de R$ 7,13 por ponto de fixação, não se revela abusivo, considerando as práticas de mercado e a atualização do valor de referência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 170, IV; CC, arts. 421, 478, 138, 166 e 171; CPC, art. 1.011, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada no voto: TJ/TO, Apelação Cível, 0032856-82.2022.8.27.2729, Rel. Angela Issa Haonat, julgado em 13/03/2024; TJ/TO, Apelação Cível, 0006699-72.2022.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, julgado em 21/06/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente